Tribunal: TJDFT
Processo: 0735109-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. FALTA GRAVE PRATICADA ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME ABERTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A progressão de regime depende do preenchimento simultâneo de requisitos objetivos e subjetivos, sendo o bom comportamento carcerário essencial para a concessão do benefício, nos termos do artigo 112, §1o, da Lei de Execução Penal.
2. A prática de falta grave, ainda que posterior à data de cumprimento do requisito objetivo, mas ocorrida antes da efetiva implementação da progressão de regime, demonstra a ausência do requisito subjetivo.
3. O Pedido de Providência no 0413427-45.2024.8.07.0015 não confere direito automático à progressão antecipada, estando condicionado à análise individualizada dos requisitos legais.
4. No caso, a fuga praticada pelo apenado entre 16/05/2025 e 04/06/2025 caracteriza falta grave, impedindo o reconhecimento da boa conduta carcerária e, portanto, inviabilizando a progressão ao regime aberto e o livramento condicional.
5. Recurso conhecido e desprovido.